Tribunal: TJDFT
Processo: 0744171-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0744171-78.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RICARTE RODRIGUES CAETANO DESPACHO Nada a prover acerca da petição de ID 56313961, uma vez que a competência para sua análise é do Juízo de origem, após a devolução dos autos à 1a instância. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora